Tribunal: TJDFT
Processo: 0739457-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739457-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELPIDIA PEREIRA BRAGA AGRAVADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E S P A C H O Em resposta ao despacho de id 53255054, a parte agravante peticionou e colacionou documentos (id 53892290, 53892291, 53892292 e 53892293). A juntada de outros documentos em grau recursal, de acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, é possível, desde que seja respeitado o contraditório, não exista má-fé e não se refiram a prova essencial (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1866259 MG 2020/0059259-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020, dentre outros). No entanto, em homenagem ao princípio da bilateralidade da audiência, e a fim de se evitar eventuais arguições de nulidade por afronta ao contraditório ou à ampla defesa, intimem-se os agravados para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Código de Processo Civil, artigos 436 e 437, parágrafo único. Após, venham os autos conclusos para lançamento do relatório e elaboração de voto. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator